Tribunal: TJES
Processo: 5005544-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005544-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL SARMENTO GUERRA
RECORRIDO: ELIDIO DE OLIVEIRA SOUZA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005544-43.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
RAFAEL SARMENTO GUERRA

REC
ORRI
D
OS
:
ELIDIO DE OLIVEIRA SOUZA, MARLENE BISSOLI SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CULPA DOS RÉUS PELO EVENTO DANOSO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6236484.

Contrarrazões no Id. 6236496 e Recorridos assistidos de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6236484), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6236482
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)''.

Trata-se de
ação de
indenização por danos materiais e morais
, na qual
o Autor atribui aos Recorridos a responsabilidade pelo acidente de trânsito que causou uma série de prejuízos ao
seu
veículo.

Em suma,
o
magistra
do
de
1º grau

entendeu
que
as provas apresentadas nos autos não permitem identificar quem deu causa ao acidente automobilístico.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
''[...] clara responsabilidade do Sr. Elidio de Oliveira Souza, ora Apelado, por assumir a inteira responsabilidade quando da travessia do cruzamento em circunstâncias não seguras, pondo em risco a si e a outros’’.

Pois bem.

É
lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao
A
utor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao
R
éu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
a
utor (CPC, art. 373, I e II).

Nessa linha, ainda que haja evidências nos autos da existência de danos e
de gastos para reparo do veículo do Recorrente, inexistem provas da efetiva responsabilidade dos Recorridos para ocorrência do evento danoso.

As provas trazidas pelo Recorrente acerca da dinâmica do acidente restringem-se às imagens do
s danos resultantes do

acontecimento
e ao Boletim de Acidente de Trânsito produzido pela Polícia Ro
doviária Federal (PRF).
Ambos,
insuficientes em determinar qual dos condutores teria agido de forma imprudente.

No boletim da PRF, inclusive, restou consignado que ‘‘o fator principal do acidente foi o fato de um dos condutores ter desrespeitado a iluminação vermelha do semáforo; não sendo possível determinar qual dos condutores desrespeitou a iluminação de semáforo’’.

Ademais
, não houve a indicação de qualquer testemunha capaz de corroborar a versão dos fatos oferecida pelo Autor.

Logo, ausente prova sobre a culpa, em que pese os danos causados em razão do acidente, nada há que se falar em indenização.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Diante da atuação de advogada dativa, fixo honorários em favor de Fabricia Peres, OAB/ES 15958, no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), proporcional ao trabalho desempenhado (elaboração de contrarrazões recursais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)